Tribunal: TJES
Processo: 0004244-27.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004244-27.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GICELIO DA SILVA MATIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO RESIDENCIAL – VALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO – NULIDADES AFASTADAS - CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

2 –

A
Corte Superior
esclareceu em inúmeros julgados
que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.
Nulidade da notificação afastada.

3 -

E
mbora o banco apelado não tenha acostado aos autos a ficha financeira do recorrente e informado acerca da quitação do contrato de financiamento, tal conduta não foi capaz de ilidir a comprovação do inadimplemento e a devida constituição em mora do apelante.
A
s provas constantes dos autos mostraram que tal quitação não se efetivou, ou, ao menos, não restou comprovada.
E, em se tratando o adimplemento de fato extintivo do direito do Banco apelante (autor da demanda), o ônus da prova recai sobre o réu/apelante, consoante prevê o art. 373, II do CC/15.
Violação a ampla defesa afastada.

4 -

O
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, após o advento da Lei nº 10.931/04 - que conferiu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 - não há que se falar mais em purgação da mora.
S
ob a novel sistemática, depois de decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o inadimplente efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. Dito isso, e após analisar os elementos trazidos ao
s autos
, não
se verificam razões
para reformar a
sentença apelada, mormente
porque
o ora apelante não
apresentou comprovante de pagamento da integralidade do débito.

5 –
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004244-27.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GICELIO DA SILVA MATIAS

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

Advogado do(a) APELADO: APARECIDA MARIA ANDRADE DE JESUS - ES32698-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GILCÉLIO DA SILVA MARTINS
contra a sentença digitalizada à fl. 164/164-v que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel descrito na inicial no patrimônio do Banco apelado. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 169/179: a) a nulidade da notificação expedida; b) a nulidade a sentença por violação à ampla defesa; c) o adimplemento total do financiamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

Sustenta o apelante que a notificação enviada pelo Banco apelado visando a sua constituição em mora é nula, pois não foi anexado aos autos o conteúdo do telegrama, além de não apresentar a assinatura da pessoa que o recebeu.

É cediço que o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.

A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72).

Analisando novamente a questão, em inúmeros julgados, esclareceu aquela Corte Superior que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.

A propósito, recentíssimo julgado sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros” (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No caso dos autos, observa-se que no contrato celebrado com o Banco apelado (fls. 16/17), o endereço residencial do ora apelante vem indicado na Rua Vista Linda, nº 25, Quadra 15, Lote, Bairro Universal, Viana – ES, CEP: 29134-469, exatamente o mesmo no qual recebeu a citação da presente demanda e indicou em sua procuração de declaração de hipossuficiência acostadas aos autos.

A Notificação Extrajudicial acostada às fls. 18/19, por sua vez, também indica o mesmo endereço e, ao contrário do que sustenta o apelante, trouxe todo o conteúdo necessário para que o mesmo pudesse identificar e tomar ciência de seu teor, como os dados do contrato firmado, a data de vencimento das parcelas e o seu respectivo valor.

Neste contexto, é certo que o devedor/apelante restou devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação foi encaminhada (e recebida!), para o endereço no qual o réu reside.

Desse modo, entendo que não há como considerar inválida a notificação realizada, sendo de rigor a manutenção da sentença, nesse ponto.

Aduz, ainda, o apelante que a sentença apelada é nula por violação à ampla defesa.

Para tanto, sustenta que o Banco apelado não cumpriu a determinação judicial que o impeliu a informar se houve a quitação do financiamento e onde estaria localizado o veículo objeto da demanda.

Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que embora o banco apelado não tenha acostado aos autos a ficha financeira do recorrente e informado acerca da quitação do contrato de financiamento, tal conduta não foi capaz de ilidir a comprovação do inadimplemento e a devida constituição em mora do apelante.

Os comprovantes acostados aos autos não são capazes de demonstrar o adimplemento do contrato, pois, como se pode ver de fl. 41, há dois canhotos referentes aos boletos de pagamento do financiamento, sendo um referente a parcela nº 25/48 e outro a de nº 26/48, porém, apenas um comprovante de pagamento na data de 05/05/2017, que não corresponde ao vencimento de nenhuma das duas parcelas em aberto. Além disso, o suposto comprovante de pagamento da parcela de nº 32/48, com vencimento em 19/11/2017 (fl. 96), está totalmente ilegível e não permite identificar qualquer dado nele impresso.

Com efeito, ainda que o banco apelado tenha deixado de informar acerca da quitação, ou não do financiamento em questão, as provas constantes dos autos mostraram que tal quitação não se efetivou, ou, ao menos, não restou comprovada nos presentes autos.

E, em se tratando o adimplemento de fato extintivo do direito do Banco apelante (autor da demanda), o ônus da prova recai sobre o réu/apelante, consoante prevê o art. 373, II do CC/15.

Nesses termos, não tendo o apelante e desincumbido do ônus de comprovar o adimplemento do contrato de financiamento, não há que se falar em nulidade da sentença ou mesmo em violação a ampla defesa.

Ainda com relação ao alegado adimplemento contratual, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, após o advento da Lei nº 10.931/04 - que conferiu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 - não há que se falar mais em purgação da mora.

Assim preceitua o aludido dispositivo:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
º
No prazo do § 1
º
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Portanto, sob a novel sistemática, depois de decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o inadimplente efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

Inclusive, o C. STJ, ao julgar o REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722), definiu a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Dito isso, e após analisar os elementos trazidos aos autos, não se verificam razões para reformar a sentença apelada, mormente porque o ora apelante não apresentou comprovante de pagamento da integralidade do débito.

O que se vê dos autos são pagamentos mensais realizados após a busca e apreensão do bem discutido nos autos e que não atenderam nem ao prazo fixado pelo Tema 722 do STJ e nem mesmo ao valor correspondente a integralidade do débito apresentado e comprovado na peça vestibular.

Por conseguinte, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, observada, porém, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.